Tribunal: TJSP
Processo: 2289345-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Roubo duplamente majorado. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Paciente primário. Fundamentação idônea. Liminar indeferida.
1. Da ilegalidade do flagrante: Rito célere do habeas corpus que não admite a análise detida de provas. Precedentes. Paciente abordado em posse de veículo utilizado para consumação de delito de roubo. Flagrante presumido ou ficto. Artigo 302,

Ementa:
Habeas corpus. Roubo duplamente majorado. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Paciente primário. Fundamentação idônea. Liminar indeferida.
1. Da ilegalidade do flagrante: Rito célere do habeas corpus que não admite a análise detida de provas. Precedentes. Paciente abordado em posse de veículo utilizado para consumação de delito de roubo. Flagrante presumido ou ficto. Artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.
2. Fumus comissi delicti: materialidade e indícios de autoria que decorrem de conjunto probatório suficientemente robusto, despontados de investigação policial. Elementos que sustentam o oferecimento da denúncia.
3. Periculum libertatis: nuances do caso concreto que extrapolam os limites abstratos dos tipos penais imputados ao paciente. Circunstâncias que evidenciam risco depreendido da conduta do agente. Empreitada criminosa que exigiu organização prévia. Ação coordenada em concurso de agentes. Vítima que teve sua liberdade cerceada por horas. Repercussão concreta da conduta imputada que descortina a necessidade do resguardo da ordem pública pela via da prisão preventiva. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis que não obstam à imposição da prisão preventiva. Precedentes.
4. Ordem denegada.